Tribunal: TJBA
Processo: 8026208-86.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026208-86.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NOEMIA SILVA VIENA

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO SILVA VIENA, OSCARINO SANTOS VIENA

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT TÉCNICO-ATUARIAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME DE CUSTEIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 6ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, que julgou improcedente ação ordinária movida contra a Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF. A autora pleiteava a suspensão ou limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus proventos, bem como a restituição dos valores recolhidos a título de contribuições extraordinárias, decorrentes do plano de equacionamento de déficit do plano REG/REPLAN.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é legítima a cobrança de contribuições extraordinárias instituídas no bojo de plano de equacionamento de déficit atuarial;

(ii) saber se há possibilidade de limitação percentual dessas contribuições ou restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. O regime de previdência complementar fechada é autônomo em relação ao regime geral, pautado pelo mutualismo e pela necessidade de equilíbrio atuarial, conforme previsão da CF/1988 e da LC nº 109/2001.

4. A LC nº 109/2001 autoriza expressamente o equacionamento de déficit atuarial por meio de contribuição adicional, inclusive para assistidos, vedando a redução de seus benefícios.

5. Não há direito adquirido ao regime de custeio do plano, que pode ser modificado para assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial, conforme reconhecido pelo STJ.

6. A cobrança de contribuições extraordinárias decorre de imposição legal, não sendo necessário o exame da causa do déficit para legitimar a medida.

7. No caso, os relatórios atuariais apresentados demonstram a existência de sucessivos déficits, autorizando a adoção das medidas implementadas, não infirmadas pela parte autora.

8. A pretensão de restituição ou limitação das contribuições extraordinárias não encontra respaldo na legislação vigente nem em jurisprudência consolidada, sendo juridicamente inviável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de contribuições extraordinárias por entidade fechada de previdência complementar, com fundamento em plano de equacionamento de déficit técnico-atuarial, é legítima, nos termos da LC nº 109/2001.

2. Não há direito adquirido ao regime de custeio do plano de previdência complementar, sendo possível a alteração das contribuições para preservação do equilíbrio atuarial do fundo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; LC nº 109/2001, arts. 21, §§ 1º e 2º, 31, 192, 203, 214; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 541301/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.09.2015, DJe 30.09.2015.

TJDFT, Ap. Cív. nº 0710430-94.2018.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde, 1ª Turma Cível, j. 11.12.2019, DJe 21.01.2020.

TJBA, Ap. Cív. nº 8020552-31.2020.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 01.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8026208-86.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante
NOEMIA SILVA VIENA
e como apelada
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator